Tribunal: STF
Processo: ARE 1523813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RSE INTERPOSTOS CONTRA A MESMA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DO ACUSADO H.P.P. PRESTADO NA FASE POLICIAL, POR TER SIDO OUVIDO COMO TESTEMUNHA. REINQUIRIÇÃO COMO SUSPEITO, NA PRESENÇA DE ADVOGADO. AFASTAMENTO, NO CASO CONCRETO, DA APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO). EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES, APTOS A SUBSIDIAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO DA DOUTRINA DA FONTE INDEPENDENTE. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA QUE, SOMADOS À PROVA DA MATERIALIDADE, REVELAM-SE SUFICIENTES PARA A SUJEIÇÃO DOS DENUNCIADOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO HÁ FALAR, NO CASO, EM IMPRONÚNCIA, QUE SOMENTE SE ADMITE QUANDO O JULGADOR NÃO SE CONVENCER DA MATERIALIDADE DO FATO OU DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO E, MENOS AINDA EM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NA QUAL DEVE HAVER JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À INEXISTÊNCIA DO FATO OU QUANTO A NÃO SER O RÉU AUTOR OU PARTÍCIPE DO CRIME. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA. A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO JÚRI, NESTA FASE PROCESSUAL, SÓ PODE OCORRER EM CASO DE HAVER PROVA CONTUNDENTE DA AUSÊNCIA DE DOLO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A SUBSIDIAR A TESE ACUSATÓRIA DE QUE OS RÉUS TERIAM AGIDO COM DOLO DE MATAR. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR. PRESERVAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, QUE NÃO SE AFIGURAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM LASTRO PROBANTE MÍNIMO NO CADERNO PROCESSUAL. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CP, QUE PODE SER SUSTENTADA PELO ÓRGÃO ACUSADOR DIRETAMENTE EM PLENÁRIO, SEM NECESSIDADE SEQUER DE QUE CONSTE NA PRONÚNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO REJEITADO.



    RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVI, LXIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente